Tribunal: TJMT
Processo: 0004434-84.2017.8.11.0024
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004434-84.2017.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GREEN AMBIENTAL PROJETOS E EXECUCOES LTDA - CNPJ: 03.399.173/0001-12 (EMBARGANTE), PAULO PEREIRA LISBOA - CPF: 348.244.641-53 (ADVOGADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), MARISTELA APARECIDA CAMPOS - CPF: 024.370.261-26 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: GREEN AMBIENTAL PROJETOS E EXECUCOES LTDA

EMBARGADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e o erro material apontados pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3. Aclaratórios rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

GREEN AMBIENTAL PROJETOS E EXECUCOES LTDA
opõe embargos de declaração
(ID 280296360), objetivando sanar suposta omissão e contradição, constantes no acórdão proferido no recurso de apelação (ID 277791365), o qual foi desprovido para manter a sentença singular que “
julgou IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na inicial e condenou-a ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, do CPC/15)”.

Irresignado, o embargante alega que o artigo 14, § 3o, do CDC, é explícito ao afirmar que o fornecedor só não responderá de forma objetiva, caso prove que não teve culpa ou que a culpa foi exclusiva do consumidor, como no caso, o que não foi analisado pelo v. acórdão.

Alega que a única prova utilizada pela sentença que julgou improcedente a demanda foi a perícia realizada de forma unilateral pela embargada, sem a presença de qualquer representante legal da embargante na área onde ocorreu o incêndio, o que torna nulo o v. acórdão, pois a perícia realizada de forma unilateral afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, a fim de julgar procedente os pedidos iniciais.

Devidamente intimada, a embargada apresentou as contrarrazões no ID 282435363, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Segundo a jurisprudência pretoriana “
é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Aliás, nesse sentido, constou do voto condutor do acórdão embargado,
in verbis:

“
VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao analisar os autos, denota-se que a autora/apelante GREEN AMBIENTAL PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA contra a sentença que na Ação de Indenização por Danos Materiais n. 0004434-84.2017.8.11.0024 ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, aduzindo que é arrendante de uma área de terras denominada Fazenda Aricá, com o total de 2.197,8947 ha (hectares) localizada no município de Chapada dos Guimarães/MT.

Alegou que cultiva eucalipto na área e no dia 13/07/2017, após uma série de solicitações para que a requerida procedesse à correção em defeito na rede de energia elétrica, a requerida enviou uma equipe técnica à propriedade, que esticou o fio de energia sem concluir o serviço.

Aduziu que a equipe prometeu voltar no dia seguinte para finalizar o trabalho, porém, o fio esticado pela equipe da concessionária arrebentou e colidiu no chão, provocando incêndio na propriedade.

Sustentou que uma área de 30 hectares da plantação de eucalipto foi atingida, causando prejuízos à requerente, pois as árvores atingidas não poderão ser destinadas à produção de essência, forçando o corte, possuindo serventia apenas para produção de carvão.

Asseverou que, de acordo com laudo técnico elaborado por engenheiro técnico florestal, houve prejuízo financeiro de grande monta.

Assim, ajuizou a presente ação, requerendo a aplicação do CDC, inversão do ônus da prova e condenação da requerida em danos materiais, no valor de 157.504,00, por hectare e danos morais, no valor de R$ 20.000,00. No ID 217645152, foi deferido parcialmente o pedido de produção antecipada de provas e realizada audiência de conciliação, não houve acordo entre as partes.

Na contestação, a requerida alegou em preliminar: impugnação ao valor atribuído à causa e falha na representação. No mérito, requereu a improcedência dos pedidos, alegando que o evento danoso se deu por culpa exclusiva da vítima; ausência de responsabilidade da Energisa; ausência de nexo causal e impossibilidade de indenização por lucros cessantes.

O feito foi saneado, ocasião na qual foram indeferidas as preliminares, fixados os pontos controvertidos e determinada a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir.

A parte autora requereu produção de prova oral e acostou prova documental e a requerida pugnou pela realização de prova oral e pericial.

Na decisão de ID 217645153, foi designada audiência de instrução e indeferido o pedido de prova pericial.

Ao sentenciar, o magistrado singular, Dr. Ramon Fagundes Botelho, julgou improcedente a ação.

Pois bem.

No caso sub judice, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a concessionária/apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Assim, a relação entre as partes no presente caso é de consumo, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1o, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva e todos os princípios protetivos na sua integralidade.

No caso, observa-se que resta incontroverso a ocorrência do incêndio ocasionado na rede elétrica da empesa apelada, conforme boletim de ocorrência (ID 217645152) e demais documentos juntados nos autos (ID 217645152).

Aliás, a parte autora sustenta que o incêndio decorreu de um curto-circuito que gerou fogo e causou o incêndio na plantação de eucalipto. Por outro lado, a concessionária sustenta que o incêndio foi causado por culpa exclusiva da apelante.

Assim, o cerne da questão está em saber qual a origem do incêndio e se a empresa requerida/apelada possui ou não responsabilidade civil pelo sinistro.

In casu, é certo que a lide envolve empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica, isto é, concessionária de serviço público, que possui responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF, que assim dispõe, verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Outrossim, tratando-se de responsabilidade civil da empresa apelada, também aplica-se o disposto nos artigos 14 e 22, ambos do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Com efeito, a empresa apelante alega que houve falha na prestação do serviço da apelada, uma vez que o incêndio que atingiu a plantação de eucalipto em razão do rompimento de um cabo de alta tensão, o que demonstra o dano e o nexo de causalidade.

In casu, observa-se que o auto de constatação realizado por oficial de justiça, o qual foi acompanhado por representante de ambas as partes não esclareceu a causa do incêndio, apontando tão somente os danos dele decorrentes, sendo consignado que o cabo de energia monofásico que havia rompido já se encontrava devidamente reparado e o local onde iniciou o fogo já se encontrava alterado pela ação do tempo, bem como que a extensão da área atingida restou dificultosa em razão da extensão da área atingida.

Por outro lado, as provas testemunhais produzidas nos autos assim esclareceram:

A testemunha ALIOMAR SOUZA REIS, caseiro e funcionário da fazenda à época dos fatos, assim afirmou:

“um dia antes do fogo que queimou a floresta”. Ao ser indagado como estava a fiação, afirmou que a fiação estava baixa em dois pontos. “Tinha barriga no fio. Estava ao menos um metro assim do chão”. Tanto que o fio pegava fogo... e eu apagava. Quando foi feito o primeiro pedido de socorro. Ao ser indagado se isso ocorreu no mesmo dia do fogo, a testemunha informou que ocorreu um dia antes do fogo. “Dava aquele barulho, eu ia lá e apagava”. Que a Energisa compareceu ao local à noite. Que o fogo começou fora da área de cultivo. Que isso aconteceu no primeiro pedido de socorro. Que a Energisa ligou perto de 15h e quando deu 16h30min chegou a equipe da Energisa, que lhe informou que não teria como mexer no fio porque senão quebraria o poste e que retornaria no dia seguinte. Segue narrando que no dia do incêndio, ele ficou por perto para o fogo não se alastrar e ligou novamente para a requerida. Que lá pelas 9h começou a ventar e o fogo queimou o fio até no poste. Que quando chegaram os funcionários da Energisa, a área já estava queimando. Disse ainda que “no mesmo dia veio um pessoal já do poste. Que era pra colocar no lugar porque o fio estava baixo. Pra suspender, só que já estava queimado. Ao ser indagado se já havia caído algum eucalipto na rede e se sabia o motivo da rede de energia estar baixa ou se sempre foi baixa, Aliomar disse que não tinha conhecimento porque morava lá e estava contratado há apenas um mês: “o que aconteceu pra trás eu não sei”. O magistrado perguntou a distância do eucalipto mais próximo até a fiação, Aliomar disse que de 30 a 40 metros e 11 a 12 metros de altura o eucalipto já com a copa.

A testemunha ELIENE RODRIGUES GOMES informou que:

“quando um representante da requerida foi até sua casa, lhe perguntou como tinha sido e se estava ventando no momento do incêndio, ao passo que a testemunha respondeu que estava ventando. Ao ser indagada se afirmou à equipe da requerida que tinha caído um eucalipto sobre a fiação e rompido o cabo, Eliene disse que não. Afirmou ainda que estava em casa no momento do incêndio, mas que deu pra visualizara o rompimento do cabo de energia pela distância.

A testemunha ANTÔNIO ELOIDES MOREIRA:

“Advogado da requerente: Nesse dia que o senhor fez o socorro, tinha alguma equipe da Energisa lá? Qual foi a situação que o senhor viu lá? Antônio: Quando eu cheguei já estava pegando fogo. Só que chegou o pessoal da Energisa lá, deu uma olhada, logo não vi mais eles não. Entrou no meio da floresta apagando fogo, não vi mais não. Ao ser indagado se sabia o motivo do início do fogo, respondeu: “parece que um fio caído no chão lá. Um fio da energia que caiu no chão e pegou fogo. Não tinha outra coisa não. Disse não saber dizer como e porquê o fio teria caído. Disse ainda que não foi questionado por representante da Energisa para saber sobre os motivos do incêndio. Advogado da requerente: O senhor chegou a ver se tinha algum eucalipto caído perto dos postes? Antônio: Não vi não. Eu entrei já estava tentando apagar mesmo. Advogado da requerente: Alguém chegou a comentar: Ah caiu um eucalipto em cima do foi ou alguma coisa assim: Antônio: Não. Ali a intenção era de apagar o fogo né?! Aí não fui atrás desses negócios.

A testemunha REGIMAR CRUZ (Eletricista), afirmou que:

“esteve na fazenda no segundo atendimento e que chegando lá, o cabo estava meio baixo devido o poste estar cedido. Passou para a manutenção para ir lá com equipe com caminhão. Advogado da requerida: Da forma que você encontrou a rede lá, havia risco de incêndio em decorrência da proximidade da rede com o solo? Regimar: Não. Risco não tinha. Advogado da requerida: Você poderia informar qual seria a razão de o cabo estar daquela forma? Regimar: Pelo jeito foi alguma coisa na rede, algum abalroamento... Advogado da requerida: Vocês chegaram ao local para atender que tipo de serviço? Regimar: Cabo partido. Emergencial. Já tinha uma equipe que tinha feito o primeiro atendimento. Advogado da requerida: Aí nessa ocasião vocês constataram que tinha um poste que estava... Regimar: Abalroado. Advogado da requerida: Esse tipo de situação, do poste estar abalroado, pode ter ocorrido por falta de manutenção da rede? Regimar: Não. Geralmente acontece algum dano né? Ou algum cabo bate ou alguma árvore...algum dano na rede...que ocasiona o abalroamento do poste. Advogado da requerida: Apesar dessa servidão, se um eucalipto cair, ele atingiria a rede? Regimar: Atingiria... no caso por causa da altura... do porte do eucalipto. Advogado da requerente: Qual era o porte do eucalipto? Regimar: Visivelmente ... eu não tenho muita experiência..., mas visivelmente dava uns 20, 30 metros mais ou menos. Advogado da requerente: Aí uns 20, 30 metros o que isso significa? Regimar: Tipo assim... a servidão é uns 7 e 20 pra cada lado. Mesmo respeitando a servidão, se caso der um vento atingiria...porque o eucalipto cai e chega a atingir a rede. Advogado da requerente: E esse foi o caso dessa ocorrência que você foi atender? Que caiu um eucalipto em cima? Regimar: Na verdade eu fui no segundo atendimento. Advogado da requerente: E você chegou lá e tinha um eucalipto caído em cima da rede? Regimar: Não. Já tinha resolvido. Advogado da requerente: ... Mas o fio estava baixo? Regimar: Tava fora do padrão né...não muito baixo, porém, não estava na altura do padrão. Advogado da requerente: O dia que você chegou lá foi o dia do incêndio? Regimar: Não. Já tinha acontecido. Não tinha mais o incêndio... Afirmou ainda que quando chegou o poste estava “cedido”, inclinado. Advogado da requerente: E o fio baixo, fora do padrão, ele não pode provocar acidente? Regimar: Na verdade ele estava há uns 3, 4 metros de altura. Advogado da requerente: Você sabe algum motivo ou algum fator pra ter inclinado o poste? Regimar: Não. Afirmou que só reforçou pra central a situação, porque quando chegou não tinha muito o que fazer. Porque já estava feito o serviço. Advogado da requerente: Você foi lá por qual chamado? Regimar: A falta de energia... Atendimento emergencial. Advogado da requerente: Tinha mais gente lá no local? No local, na verdade não tinha ninguém quando eu cheguei. Advogado da requerente: Você sabe se essa emenda foi feita por particular ou pela própria Energisa? Regimar: Eu acho que foi pela Energisa. Advogado da requerente: Teve uma equipe antes de você né? Regimar: Sim. Advogado da requerente: É normal o cabo se romper nessa região de atendimento? Regimar: Não. Advogado da requerente: Quando é feito troca de peça, troca de poste, isso é lançado na ordem de serviço? Regimar: Sim. Só que no caso é outro departamento. Advogado da requerente: Até quando faz emenda no fio é lançado na ordem de serviço? Regimar: Sim.

A testemunha KLEBER ARAÚJO DOS SANTOS, afirmou que:

“chegou no local para fazer a vistoria do que havia queimado e o que não tinha e ouvir a versão de uma senhora que estava no local. Advogado da requerida: Alguém falou pra você o que teria causado o rompimento do cabo? Kleber: Uma senhora que estava lá...foi o eucalipto que começou a cair...diz que veio a quebrar o cabo. Advogado da requerida: Você ouviu ela falando isso? Kleber: Ela falou. Advogado da requerida: Nesse dia que vocês foram lá fazer essa perícia...como que estava a situação da rede? Você chegou a observar? Kleber: A rede estava normal. Estava tudo normal. Afirmou ainda que não participou do atendimento no dia do incêndio. Disse ainda que a rede estava dentro do padrão e que havia uma faixa de servidão.”

Ressalta-se que os depoimentos das testemunhas não indicam, de forma clara, que a causa do incêndio teria sido o rompimento do cabo de alta tensão da rede de energia elétrica.

E o magistrado singular reconheceu que apesar de não restar comprovada a ausência da faixa de servidão por parte da autora, o laudo técnico juntado na contestação pela requerida/apelada concluiu que “o nexo causal do fogo florestal ocorrido na Fazenda Aricá foi a queda de uma árvore na rede monofásica de energia elétrica identificada nas coordenadas geográficas: 15o - 37? - 55.5” S e 55o - 24’ - 05.4” W, que atende à unidade consumidora n. 6/1997219-7, queimando serrapilheira e chamuscando tronco de Eucalipto comum = Eucalyptus globulus”.

Da análise das provas produzidas nos autos (boletim de ocorrência, fotografias, declaração das partes, laudo técnico ambiental, notas fiscais, ata notarial, laudo de vistoria técnica e laudo analítico de amostras de solo para fertilidade), não restou comprovado que o incêndio teria ocorrido por falha na prestação dos serviços da empresa apelada e embora o laudo técnico tenha sido apresentado de forma unilateral pela empresa de energia, nota-se que a autora não trouxe provas a fim de invalidar os elementos nele constante.

Além disso, a autora/apelante não demonstrou, de forma hábil, que a causa do incêndio seria de responsabilidade da ENERGISA, pois as provas produzidas nos autos não indicam que o incêndio teria ocorrido em razão do fio esticado por funcionários da empresa requerida, uma vez que as testemunhas não souberam informar se o eucalipto teria caído em cima dos fios de alta tensão, o que teria causado o rompimento do cabo.

Nesse sentido, consignou a sentença:

“Assim, verifica-se que a requerente não se desincumbiu de seu ônus em comprovar a falha na prestação de serviço, uma vez que os documentos por ela carreados comprovam apenas a extensão do dano e os prejuízos de ordem material e moral, mas não comprovam a responsabilidade da requerida.

Não juntou aos autos as ordens de serviço ou qualquer outro documento referente ao atendimento realizado nos dias 13 e 14.07.2017, para comprovar suas alegações. Ainda, como explicitado em audiência, não comprovou a recusa da requerida em fornecer os documentos relacionados a tais atendimentos (gravações ou ordens de serviço).

Por outro lado, a requerida se desincumbiu de seu ônus em comprovar a culpa exclusiva da requerente, já que juntou laudo conclusivo de que o incêndio “foi causado por queda de árvore na energia da Energisa que abastece e perpassa a Fazenda Aricá[...]”.

Os depoimentos das testemunhas arroladas por ambas as partes e aqui circunstanciados, não foram suficientes para o desfecho da demanda. Em relação aos danos morais, conforme a inicial, estes estariam lastreados nas supostas perdas econômicas e financeiras sofridas pela requerente por culpa/responsabilidade da requerida, a qual, conforme explanado acima, não se confirmou na evolução da contenda, de modo que também não há que se falar em reparação a tal título.”

Assim, a ausência de elementos probatórios mais consistentes compromete a base das alegações do autor, inviabilizando a satisfação dos pressupostos exigidos para a condenação pleiteada.

Logo, concluiu acertadamente o magistrado singular que a parte autora não fez prova suficiente a demonstrar os danos materiais ocorridos em sua plantação de eucalipto seria de responsabilidade da ENERGISA.

Desse modo, não há falar em danos materiais e morais.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.-“

(ID 277791365)

In casu
, não se verifica qualquer omissão ou contradição no v. acordão, mas nítida insatisfação do embargante com o julgamento do recurso de embargos de declaração, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025